Tribunal: TJMT
Processo: 1039887-51.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039887-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARLUCE DA SILVA - CPF: 024.436.811-22 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DO SEU RECEBIMENTO PELA PARTE AUTORA -
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS -
BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO – NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO DA CONTRATAÇÃO
-
RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE -
APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 5, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 238224655, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1. Ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes;

2. Inexistência do termo de recebimento do cartão de crédito;

3. Biometria facial – necessidade de certificação digital, horário e local;

4. Faturas e telas sistêmicas – provas unilaterais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 238224666, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$
165,90 (cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos
),
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços do demandado.

O
reclamado, em sede de contestação
(ids. 238223692/

238223699 e 238224650/238224651),

anexou aos autos cópia do documento pessoal da autora (RG) e
selfie
, afirmando que se trata de uma fotografia, sem certificação digital, horário e lugar onde foi tirada, as quais foram impugnadas especificamente pela reclamante (id. 238224654).

Em sede de impugnação, a parte autora afirma que desconhece as cobranças e o débito negativado, além de que as faturas e telas sistêmicas foram produzidas de forma unilateral.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Além disso, apesar do argumento de que o débito
tem origem em
compras com cartão de crédito
, a parte ré não trouxe aos autos o
comprovante de envio e recebimento do cartão pela reclamante.

O Banco Central, no art. 8º da Resolução BCB nº 3.919/2010, determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”. Desse modo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E ATIVAÇÃO DO CARTÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Havendo negativa do consumidor de que tenha recebido e ativado cartão de crédito, é responsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência
. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJ-MT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)
.

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
PARTE ACIONADA QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA PELA PARTE AUTORA, NEM COMPROVANTE DE EMISSÃO E ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. PARTE AUTORA QUE NEGA O RECEBIMENTO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM BEM SOPESADO NA HIPÓTESE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...) (TJ-BA - RI: 01266594120208050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/09/2021)

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 05 (cinco) anos, a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
dou parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 165,90 (cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024